Tribunal: STJ
Processo: 0146532-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999045 - RN (2025/0146532-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO FRANCA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
BRENIO FELIPE MOURA DA SILVA - RN022865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para que se perquira o preenchimento do requisito de ordem
subjetiva, de forma a permitir a concessão da progressão de regime,
alcançando conclusão diversa da exarada pela Corte de origem, é
necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a
impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado
no
.
writ
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48395956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ba95317-4266-482a-8761-5198615cc213

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ba95317-4266-482a-8761-5198615cc213

AgRg no HABEAS CORPUS No 999045 - RN (2025/0146532-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO FRANCA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
BRENIO FELIPE MOURA DA SILVA - RN022865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para que se perquira o preenchimento do requisito de ordem
subjetiva, de forma a permitir a concessão da progressão de regime,
alcançando conclusão diversa da exarada pela Corte de origem, é
necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a
impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado
no
.
writ
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 157-159, em
BRUNO FRANCA DA SILVA
que indeferi liminarmente o habeas corpus, dada a apresentação de fundamentação
concreta para justificar o indeferimento da benesse da progressão de regime.
Documento eletrônico VDA48055081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 9cbb2de0-3189-4658-be64-5e96b1633692

Para tanto, assere que “[a] decisão deve ser reformada porque não se
pode manter uma situação de encarceramento fundada em projeções genéricas e
abstrações técnicas, dissociadas da realidade concreta do apenado. A execução
penal é guiada por princípios constitucionais e legais que exigem decisões
motivadas por fatos objetivos, e não por estigmas ou presunções presumidas de
periculosidade” (fl. 178).
Requer, assim, “[o] conhecimento e provimento do presente agravo
regimental, para reformar a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
ordem de habeas corpus, nos termos do art. 258, §3o do RISTJ” (fl. 179).
VOTO
, na hipótese, o Juízo
Conforme já apontado na decisão vergastada
singular salientou que “o preso tem histórico de crimes graves ou cometidos com
violência, como neste caso concreto em que o apenado foi condenado por um
homicídio qualificado e um roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, o que
sugere maio cautela do Estado para progressão de regime. Somo a isso, a
classificação do apenado no PIP, evento 155, dando conta de sua periculosidade.
Nessa perspectiva, cresce a importância do exame psicológico realizado, cujo
laudo foi juntado no evento 213.2.1, apontando que o apenado apresentou baixa
autocrítica e poucos sinais de autorresponsabilização sobre os atos cometidos.
Além disso, a falta de projeto de futuro consolidado indica riscos para sua
(fl. 54, grifei).
adaptação social, havendo risco de reincidência criminal”
Dessa forma, assim como bem apontado pelo Tribunal local, dada a
conclusão desfavorável do exame criminológico, é forçosa a manutenção da
decisão.
É imperioso reconhecer que as características negativas do laudo pericial
se sobressaem, de modo que, por ocasião do indeferimento da postulação, a
agravante não revelava mesmo mérito para a progressão de regime, conforme
.
exige o art. 112,
, da Lei de Execução Penal
caput
Com efeito, segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal,
não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de
lesão à liberdade de locomoção do paciente, tratar-se de matéria exclusivamente de
e quando
.
direito
não houver a necessidade de dilação probatória
Documento eletrônico VDA48055081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 9cbb2de0-3189-4658-be64-5e96b1633692

No entanto, para que se perquira o preenchimento do requisito de ordem
subjetiva, de forma a permitir a concessão da progressão de regime, alcançando
conclusão diversa da exarada pela Corte de origem, é necessário imiscuir-se no
exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior
. Confira-se:
Tribunal apreciar o pedido formulado no writ

[...]
II - No presente caso, a eg. Corte de origem manteve, de forma
fundamentada, a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções
Penais que havia indeferido a progressão ao regime semiaberto
em razão da ausência de requisito subjetivo do apenado,
constatada mediante a realização de exame criminológico, no qual
se verificou, notadamente, que "o reeducando não apresenta
crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, sem expressar
arrependimento, de forma que a progressão neste momento se
mostra precoce" (fl. 37 - grifei).
, portanto, afere-se que a
In casu
r. decisão está devidamente amparada em elementos concretos
aferidos no curso da execução e em aspectos desfavoráveis
constatados por meio do exame criminológico realizado, o que
impede a progressão de regime, segundo entendimento desta
Corte Superior, sendo a fundamentação idônea para negar o
benefício, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo
(precedentes).
III - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a
dilação probatória necessária para o exame amplo e
aprofundado da conduta carcerária do apenado, ora
agravante, a fim de se vislumbrar possível inversão do que
restou decidido pelo eg. Tribunal
quanto ao não
a quo
preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos
benefícios da execução da pena, como a progressão de regime
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 683.913/SP
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
,
17/11/2021
sublinhei).

No caso concreto, a instância ordinária registrou que a conclusão do
, de modo a indicar que o apenado
exame criminológico desfavorece o sentenciado
não preenche o requisito de ordem subjetiva.

À vista do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48055081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 9cbb2de0-3189-4658-be64-5e96b1633692

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.045 / RN
Número Registro: 2025/0146532-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01005581220198200121 08009507020258200000 1005581220198200121 8009507020258200000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRENIO FELIPE MOURA DA SILVA
ADVOGADOS : MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
BRENIO FELIPE MOURA DA SILVA - RN022865
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: BRUNO FRANCA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO FRANCA DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA48335955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 364e3004-5cac-4be2-b9f9-e0b196bdb405

ADVOGADOS : MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
BRENIO FELIPE MOURA DA SILVA - RN022865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 364e3004-5cac-4be2-b9f9-e0b196bdb405